Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700511-92.2017.8.07.0000 RECORRENTES: JOANA DARC DAS GRACAS PEREIRA, SIRLEY MARIA PEREIRA MOTA VIEIRA, NETONIO MOTA VIEIRA RECORRIDO: HERALDO PEREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" , e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. QUANTUM DEBEATUR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. CONTADORIA JUDICIAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARCIAIS. ELISÃO DA MORA NOS LIMITES DO VALOR DEPOSITADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não comportando complexidade a liquidação dos valores objeto de condenação na sentença exeqüenda, realizada por meros cálculos aritméticos, torna-se possível a atuação da Contadoria Judicial, conforme os parâmetros definidos, mormente se os cálculos apresentados pelas partes não são consentâneos. 2. Na fase de execução do título judicial exequendo, o depósito realizado em Juízo elide a mora do devedor, proporcionalmente à quantia depositada, a qual passa a receber correção monetária e juros segundo os critérios da instituição financeira. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que os juros e a correção monetária sobre o valor pago a título de ágio devem incidir desde o desembolso. Em sede de recurso extraordinário, sem defenderem a existência de repercussão geral da matéria, apontam ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal articulando a necessidade de observância ao instituto da coisa julgada material, além de repisarem os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, e 508, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que: (...) A r. sentença determinou que o autor devolvesse aos réus R$32.000,00, valor por eles desembolsado à título de ágio, corrigido monetariamente da data do pagamento e acrescido de juros moratórios, conforme cessão de direitos firmada entre as partes (...). As partes controvertem quanto à data de pagamento e ao termo inicial dos juros de mora. De início, quanto à data do pagamento, os agravados defendem que o efetivo pagamento ocorreu em 17.02.2002, antes da Cessão de Direitos de 30.01.2004 (ID 1094830 – p. 37/38), data defendida pelo agravante. Com efeito, não há nos autos prova inequívoca do efetivo pagamento em 17.02.2002 devendo prevalecer, pois, o que consta na Cláusula Segunda da Cessão de Direitos firmada entre o agravante e os agravados (...). E, no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, conquanto a sentença, nos esclarecimentos aos aclaratórios interpostos, acima transcritos, tenha aludido à incidência de juros moratórios desde o pagamento, certo é que remete a aplicação do encargo aos termos da Cessão de Direitos. Entretanto, examinando atentamente os termos do referido documento (ID 1094830 – p. 37/38), não se verifica a estipulação de juros de mora a quaisquer das partes e/ou valores por elas pagos/devidos. Assim, o ágio de R$32.000,00 deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 30.01.2004 e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação (12.06.2009). (ID 11499288 - Págs. 7/8). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Também não deve subir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, pois “O exame de dispositivos constitucionais, mesmo que de maneira reflexa, não é admissível em Recurso Especial, pois a competência é exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (REsp 1722551/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/5/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes às questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (ARE 1173473 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 25/2/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028